Tribunal: TJDFT
Processo: 0737922-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. INADIMPLEMENTO. ATRASO. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. REPACTUAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. ATRASO DA OBRA DE ENGENHARIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESCISÃO. CULPA DO FORNECEDOR. DANOS EMERGENTES CONFIGURADOS.

1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Em ação de rescisão de contrato de confecção de móveis planejados, verificando-se que a parte ré, fornecedora do serviço de marcenaria, não se desincumbiu do ônus de comprovar atraso para a entrega da obra de engenharia, tampouco de que houve a dilatação do prazo contratual para a entrega do serviço contratado (art. 373, inciso II, do CPC), pertinente a rescisão do contrato decretada na sentença.

3. Operada a rescisão do contrato por culpa da fornecedora por ter incorrido em inadimplência parcial quanto ao objeto contratado traduzido pelo atraso e não entrega da íntegra dos serviços na forma contratada, cabível a incidência da multa estabelecida na cláusula penal convencionada para a hipótese de descumprimento do convencionado.

4. Resta configurado o dano emergente sofrido pela autora, ao ter que contratar terceiros para finalizar o serviço de marcenaria, sendo devida indenização a esse título pelo fornecedor inadimplente.

5. Recurso parcialmente conhecido, e improvido.